Tribunal: CARF
Processo: 10845.724329/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724329/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724329/2011-42
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) apresentados no período de 09.02.2007 a 26.10.2007, e-fls. 02-
49, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2006 no valor de R$94.423,12, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 97-101:
Preliminarmente, deve ser ressalvado que o direito creditório em pauta foi
examinado com base nos valores passíveis de serem obtidos nos arquivos eletrônicos
da RFB, não tendo sido a contribuinte submetida à ação fiscal, tendente a conferir sua
regularidade, relativamente aos tributos e contribuições sociais desse exercício.
Concernente ao direito creditório reclamado, tendo em vista a não homologação
da compensação declarada para o mês de novembro, ele não poderá ser reconhecido
no montante pleiteado.
Desta feita, foi realizado um ajuste de ofício, de forma a adequar o saldo credor
aos valores reconhecidos, circunstância que reduziu o saldo negativo da CSLL para
R$ 85.390,65, [...].

AJUSTE
DIRPJ
CONSIDERADO
CSLL APURADA
0,00
0,00
(ESTIMATIVA)
94.423,12
85.390,65
SALDO NEGATIVO
94.423,12
85.390,65

Assim sendo, diante do acima exposto, com base nos artigos 165 e 170 do CTN
e, ainda, no artigo 74 da Lei no 9.430/96, proponho que as compensações declaradas
sejam homologadas parcialmente, até o limite do saldo negativo de contribuição social
sobre o lucro líquido, reconhecido para o exercício de 2007, no valor de R$ 85.390,65.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/REC/PE no 11-61.551, de 15.01.2019, e-fls. 184-190:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de estimativa compensada,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.01.2019, e-fl. 194, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.02.2019, e-fls. 196-207, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – Da tempestividade do presente recurso voluntário [...]
II.2 – Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Antes de se adentrar no mérito da questão, faz-se necessário registrar que os
débitos relativos às compensações não homologadas deverão permanecer com a
exigibilidade suspensa até a apreciação final deste recurso voluntário, nos termos do
artigo 74, da Lei 9.430/96 [...].
II.3 – Da necessidade de homologação da compensação pretendida à não
homologação do presente PER/DCOMP que ora se discute decorre da ausência de
confirmação da compensação utilizada para quitar a estimativa de CSLL relativa a
novembro de 2006, objeto do PER/DCOMP no 21063.26498.280807.1.7.02-6759,
tratado no Processo Administrativo 15987.000026/2011-30.
É possível a homologação de plano das compensações ora objeto de análise, em
atenção à Solução Interna de Consulta (COSIT) no 18, de 13 de outubro de 2006 (doc.
1), no sentido de que “16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
(...)”.
Assim, não cabe a glosa da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Exercício
2007 em razão das glosas de estimativas de CSLL compensadas no ano calendário
2006 (glosa da Base de Cálculo Negativa do exercício 2006), sob pena de afronta ao
entendimento da própria Receita Federal do Brasil.
Nessa esteira, o reconhecimento da presente compensação e o total provimento
do recurso voluntário em tela, de plano, são medidas que se impõem, sob pena de
exigência de valores em duplicidade.
II.4 – Da necessidade de reunião do presente recurso voluntário
Caso não acatada a preliminar anterior, conforme exposto a seguir e mais bem
demonstrado no tópico “III.1”, a homologação parcial do PER/DCOMP objeto do
presente recurso voluntário decorre da homologação parcial dos PER/DCOMPs
utilizados para quitação das estimativas e composição do Prejuízo Fiscal de períodos
anteriores, diretamente, por meio do PER/DCOMP no 21063.26498.280807.1.7.02-
6759, tratado no Processo Administrativo 15987.000026/2011-30.
Ocorre que no presente processo administrativo discute-se o Saldo Negativo de
CSLL de 2007, enquanto o processo administrativo no 15987.000026/2011-30 é
relacionado ao Saldo Negativo de CSLL de 2006 e de forma subsequente, até se
chegar à origem ou início das compensações de estimativas que, reiteradamente, não
vem sendo homologadas. [...]
Diante disso, verifica-se que as estimativas utilizadas para composição do
Prejuízo Fiscal da Recorrente, são atualmente objeto de processos administrativos que
aguardam julgamento de recursos voluntários, de tal modo que o julgamento em
conjunto dos processos é medida que se impõe, inclusive, sob pena de exigência do
mesmo crédito tributário inúmeras vezes, face à repercussão nas bases de cálculo
negativas da CSLL no período de 2004 a 2008.
Nessa esteira, com o fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes
neste processo e naqueles supramencionados, que possuem a mesma origem e a
duplicar a exigência de valores, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

reunião dos processos ou a suspensão do presente até o julgamento definitivo dos
demais, é medida que se impõe. [...]
Por tais razões, requer a reunião do presente com os processos administrativos
nos
15987.000023/2011-04,
15987.000025/2011-95,
15987.000026/2011-30
e
10845.901199/2013-30 ou que permaneça suspenso até o julgamento desses.
III – DO DIREITO
III.1 – Da glosa de estimativa em decorrência da não homologação de
PER/DCOMPs anteriores
Caso não se entenda por reconhecer, preliminarmente, o direito creditório aqui
pleiteado, fato é que a não homologação do PER/DCOMP em tela, decorre do não
reconhecimento da quitação da estimativa de CSLL, no período de apuração de
novembro de 2006, objeto de PER/DCOMP no 21063.26498.280807.1.7.02-6759,
tratado no Processo Administrativo 15987.000026/2011-30, pendente de julgamento
de Recurso Voluntário.
O PER/DCOMP no 21063.26498.280807.1.7.02-6759, por sua vez, se encontra
aguardando julgamento de recurso voluntário nos autos do processo administrativo no
15987.000026/2011-30.
Não há que se falar na impossibilidade de compensação de que trata o acórdão
recorrido, no sentido de que não há direito ao crédito e que somente são compensáveis
os créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Analisando as informações e documentos carreados aos presentes autos, é
possível concluir que a não homologação do PER/DCOMP objeto do presente recurso
voluntário decorre, única e exclusivamente, da não homologação de PER/DCOMP
utilizado para a quitação de parcelas de estimativa de CSLL e que compôs a Base de
Cálculo Negativa da CSLL de 2005.
Nessa esteira, nos termos do art. 74, §§ 2o, 9o, 10o e 11o, da Lei no 9.430 de
1996, na hipótese de não homologação de pedido de compensação relacionado a
estimativa mensal de IRPJ e CSLL, a existência de discussão administrativa ainda não
julgada, i.e. processos administrativos da Recorrente, não macula o crédito relativo ao
saldo negativo apurado ao final do período base da estimativa [...].
Há que se destacar que a aplicação de tal entendimento não causa prejuízo à
Receita Federal do Brasil, uma vez que no processo em que se discute a existência do
Saldo Negativo de CSLL, se a decisão for favorável ao contribuinte ocorrerá o
reconhecimento e a validação de todos os créditos da cadeia de compensações do
Recorrente e se desfavorável, caberá a constituição do crédito tributário e a
consequente exigência da quitação, o que, igualmente, resultará no direito creditório.
O que não se pode admitir é que o entendimento da Receita Federal do Brasil,
de que não foi recolhida determinada estimativa de CSLL no ano de 2003, resulte no
indeferimento das compensações realizadas com o Base de Cálculo Negativa da CSLL
do exercício de 2004 e, consequentemente, dos exercícios de 2005, 2006, 2007 (este
processo) e 2008. Ora, há um efeito cascata e que resulta na exigência do mesmo
crédito tributário inúmeras vezes.
Ciente de tal anomalia, a Receita Federal do Brasil, inclusive, editou a Solução
de Consulta Interna (COSIT) no 18, de 13 de outubro de 2006 (doc. 1), por meio da
qual assentou o seu posicionamento no sentido de que reconhecimento a menor do
saldo negativo indicado na DIPJ de determinado ano, em face da não homologação de
alguma das compensações que formaram referido saldo, resulta no direito do Fisco de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

exigir o valor da estimativa original que ficou em aberto, não podendo alterar o valor
já utilizado em compensações posteriores. [...]
Cumpre asseverar que a Recorrente vem utilizando seu Saldo Negativo de IRPJ
e CSLL para quitar estimativas de IRPJ e CSLL desde 2002, de tal forma que as
cobranças perpetradas nos processos administrativos já mencionados no presente
recurso voluntário, no período de 2003 a 2008, resultam na cobrança dos mesmos
valores por 5 (cinco) vezes! Nada mais absurdo. [...]
Assim, tendo em vista a demonstração de que todas as receitas da Recorrente
foram submetidas à tributação, sendo plenamente válidos os créditos utilizados para a
compensação realizada nestes autos, há que ser dado provimento ao presente recurso
voluntário, reconhecendo-se a extinção do crédito tributário.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer seja conhecido
e provido o presente Recurso Voluntário, determinando a reunião dos processos
administrativos que versam sobre Base de Cálculo Negativa da CSLL no período de
2003 a 2008, e no final seja reformado in totum o acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, PE, para os fins de reconhecer
integralmente as compensações pretendidas.
Por fim, caso os I. Conselheiros entendam que há necessidade, requer seja
determinada a realização de diligência fiscal, objetivando a análise dos documentos
juntados, notadamente, DIPJ e PER/DCOMPs e, se assim for entendido, seja efetivada
nova diligência perante a Recorrente visando à verificação da realidade dos fatos aqui
afirmados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$9.032,47 (R$94.423,12 – R$85.390,65) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

Processos Vinculados por Conexão
A Recorrente requer que a conexão dos presentes autos com processos diversos.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Verifica-se que no presente caso que a reunião dos processos não é a melhor
solução dado que a providência de conexão somente seria possível caso os Per/DComp tratados
em autos diversos fossem referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. Ocorre que esta
circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o saldo negativo de cada ano é
considerado um direito creditório distinto. A ilação designada pela Recorrente, a despeito de
tudo, não se destaca como procedente.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmula CARF
no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724329/2011-42

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital